Tribunal: TJSP
Processo: 1066144-90.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Wilson Julio Zanluqui
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral. Parcial procedência dos pedidos. Manutenção. Inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito após o pagamento de dívida. Responsabilidade objetiva dos réus. Dano moral presumido. Quantum fixado em 5.700,00. Valor adequado e proporcional. RECURSOS DESPROVIDOS.